Tribunal: STF
Processo: RHC 249834
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 1º.12.2024, por Thainer Henrique Delfino, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.10.2024, não conhecido o Habeas Corpus n. 955.743.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente preso em flagrante, em 28.8.2024, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2003 (tráfico de drogas). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.



    Em 3.9.2024, o juízo de origem indeferiu o requerimento defensivo de revogação da prisão preventiva



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI 11.343/06 C/C ART. 16 DA LEI 10.826/03. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. DISCUSSÃO MERITÓRIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DO GENITOR NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 



    – Sendo o habeas corpus instrumento de cognição sumária, o qual não admite o revolvimento do caderno probatório, inviável se afigura a análise intensa e vertical da tese de negativa de autoria da prática delitiva.



    – Extraindo-se da decisão vergastada toda a ratio deduzida pelo Magistrado a convencê-lo da necessidade da medida extrema, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF/88, não tem lugar a concessão da ordem de habeas corpus. 



    – As peculiaridades do caso justificam o decreto prisional, não rendendo ensejo a constrangimento ilegal a manutenção da custódia amparada nos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, mormente em se considerando a quantidade dos entorpecentes apreendidos nos autos, bem assim a notícia de envolvimento do paciente com organização criminosa. 



    – As circunstâncias pessoais do paciente, não autorizam, por si sós, a concessão da ordem. 



    – Inexistindo nos autos elementos hábeis a atestarem a imprescindibilidade do genitor para o exercício dos deveres de cuidado de filho menor, a alegação de dependência financeira não se impõe decisiva para efeitos de concessão da ordem” (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 955.743 no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.10.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “não foram explanados motivos evidenciadores da concretude o ato de mercancia (...)” (fl. 3, e-doc. 16).



    Afirma que “o fato de ter sido encontrado munições não demonstram qualquer risco, uma vez que a munição por si só, sem a arma não representa qualquer risco” (fl. 4, e-doc. 16).



    Anota que, “ainda que tenha praticado tal delito, é réu primário, não há elementos que comprovem o risco à ordem pública. Salienta-se que existem outras sanções que podem, perfeitamente, serem aplicadas” (fl. 5, e-doc. 16).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Ex positis, requer a apreciação do presente recurso e após a declaração de sua total procedência por força do direito constitucional in dubio pro reo, reformando-se, assim, a r. decisão de fls. 41/44, concedendo-se o Habeas Corpus ao Requerente” (fl. 6, e-doc. 16).



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público de Minas Gerais requereu o desprovimento do recurso ordinário.



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou não provimento do recurso:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO MINISTRO RELATOR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. – Parecer pelo não conhecimento ou não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 40).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    9. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual não conhecido habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Pelo que consta do processo, o recorrente foi preso durante a execução de mandado de busca e apreensão em sua residência, onde foram localizados 110,4 gramas de cocaína, 13 pedras de crack, balança de precisão com resíduos de entorpecentes e sacos plásticos utilizados tipicamente para embalar drogas. 



    Na decisão pela qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, o magistrado de primeira instância realçou a informação de que o recorrente estaria armazenando drogas para suposto líder de organização criminosa local, o que demonstraria a gravidade concreta do caso e o risco de reiteração delitiva:



    “Examinando-se os autos, tem-se que, no dia 28/08/2024, às 15h50min, as polícias militar e civil deram cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência localizada na Rua Vitória, nº 239, bairro Jardim Colégio de Passos, nesta cidade. Extrai-se do boletim de ocorrência ao ID. 10297044315 que o mandado de busca e apreensão foi expedido em razão da investigação da equipe da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, uma vez que existia denúncia do canal DDU dando conta que o conduzido guardava drogas em casa para seu primo Luiz Fernando, vulgo Big Big. Iniciada a diligência, os agentes abordaram Thainer e sua namorada sendo apresentado o mandado e realizada uma entrevista prévia. Em diálogo com o autuado, este afirmou que morava no local com seu avô, informando que não havia nada de ilícito na casa. Além disso, o flagranteado informou que não teria qualquer acesso a residência localizada aos fundos da primeira casa. Foi apurado pelos agentes que a casa situada aos fundos estava cheia de pertences do autor. Iniciadas buscas na casa dos fundos, foram encontrados cerca de 13 (treze) pedras de material similar à crack, 01 (um) pedaço branco de substância similar à cocaína, 03 (três) munições 9 mm intactas dentro de um saco plástico, vários sacos plásticos, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) celular, R$ 905,00 (novecentos e cinco reais) e aproximadamente 110 (cento e dez) gramas de material análogo à cocaína. Os exames toxicológicos preliminares atestaram que as substâncias se tratavam de cocaína e crack. Assim, há fortes indícios da prática da mercancia ilícita de entorpecentes pelo autuado, máxime diante da quantidade de entorpecentes apreendidos juntamente a balança de precisão com resquícios de cocaína e diversos sacos plásticos utilizados para a embalagem de drogas. (...)



    A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se mostra possível ante o teor do art. 313, I, do CPP, uma vez que o crime de tráfico prevê pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Registre-se que os fatos demonstram gravidade concreta superior ao paradigma normativo, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como diante das denúncias de que o autuado agia a mando de Fernando Big Big o qual lideraria um grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas no Bairro Santa Luzia, nesta cidade. Saliente-se que a censurabilidade do delito, em tese, praticado pelo autuado supera o padrão do tráfico de drogas ante a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, notadamente considerando-se se tratar de pequena cidade do interior de Minas Gerais. Desse modo, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva” (fls. 4-5, e-doc. 4).



    Ao manter a custódia cautelar do paciente, a Ministra Daniela Teixeira anotou, na decisão recorrida:



    “Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Isso porque, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 15/24), observa-se que foram indicados elementos probatórios que vinculam o paciente aos crimes que lhe são imputados. Especificamente, na residência onde ele foi abordado, foram encontrados 110,4 gramas de cocaína, 13 pedras de crack, uma balança de precisão com resíduos de entorpecentes, sacos plásticos para embalar drogas, um celular e a quantia de R$ 905,00 em espécie. Esses itens, combinados, caracterizam circunstâncias típicas de mercancia, sugerindo seu envolvimento direto com a prática de tráfico de drogas. Além disso, o Tribunal destaca uma denúncia realizada via canal DDU, indicando que o paciente estaria armazenando drogas a mando de um indivíduo identificado como ‘Fernando Big Big’, suposto líder de um grupo criminoso voltado ao tráfico na região, fortalecendo os indícios de autoria delitiva. 



    Assim, o TJMG fundamentou a manutenção da prisão preventiva no risco concreto à ordem pública, argumentando que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e os apetrechos encontrados demonstram a gravidade da conduta e a necessidade de custódia cautelar. Além disso, a ligação com uma organização criminosa e a presença de munições reforçam a periculosidade atribuída ao paciente, justificando a prisão para evitar a reiteração delitiva” (fl. 3, e-doc. 11).



    12. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e também os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual mantida a prisão cautelar.



    Na espécie, a constrição da liberdade do paciente 
harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora